Tribunal: TJBA
Processo: 8078531-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078531-82.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, LEANDRO TOURINHO DANTAS

APELADO: ANNA CAROLINA SOARES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIES COM FINANCIAMENTO NO IMPORTE DE 100%. ENCARGOS EDUCACIONAIS TOTALMENTE FINANCIADO PELO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A Apelada cursa Medicina na Instituição Apelada e aderiu ao FIES – Programa de Financiamento Estudantil, obtendo 100% de financiamento. Todavia, a partir de julho de 2019, a Apelada teria recebido cobranças indevidas, inclusive relativa a meses anteriores a 07/2019 que totalizam R$ 144.447,32 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos).

2.
A Apelante afirmou que o simples fato de um aluno ser beneficiário de financiamento integral (100%) do FIES não o isenta automaticamente de toda e qualquer cobrança. Claro, se o valor da semestralidade for inferior ao teto do financiamento, não haverá cobrança. Por outro lado, se o valor financiado for inferior ao valor da semestralidade da IES, a cobrança da respectiva diferença será devida diretamente pelo aluno.

3
.
Como devidamente argumentado na sentença recorrida, a Apelante não comprovou por qualquer documento a justa causa para a cobrança acima dos 100% já financiados, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

4.
Outrossim, não há que se falar em afastamento da multa pelo descumprimento da liminar, uma vez que restou comprovado que houve a falha no cumprimento da decisão interlocutória pela Apelante.

5.
Ante o exposto, voto no sentido de

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

6.
Por consequência,

MAJORO

os honorários sucumbenciais para 15%, sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, § 11º do CPC.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de n.
8078531-82.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA
. e como apelada
ANNA CAROLINA SOARES DE ARAUJO.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se a sentença
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procuradoria de Justiça